Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE
1. Em observância do princípio da economia processual, a faculdade do credor de escolher um dos foros competentes para processamento e julgamento da execução de título extrajudicial, previstos no art. 781 do Código de Processo Civil, não pode ser modificada por impugnação do devedor destituída de fundamentação, principalmente diante da escolha pelo domicílio do devedor, facilitando-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.
3. Recurso não provido.